Tribunal: STF
Processo: RE 1557166
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Turma Recursal Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado (eDOC 73, p. 4): 



    “APELAÇÃO CRIME. AMBIENTAL. FAZER FUNCIONAR ATIVIDADE POTENCIALMENTE POLUIDORA SEM LICENÇA AMBIENTAL. OFICINA MECÂNICA. ART. 60 DA LEI 9.605/98. ATIPICIDADE DA CONDUTA. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA MANTIDA. 



    1. Penalmente atípica a conduta de quem possui oficina mecânica para função de reparo de veículos automotores sem licença ou autorização, haja vista não estar elencada dentre as consideradas potencialmente poluidoras e sujeitas a licenciamento ambiental, previstas no Anexo I da Resolução n.º 237 do CONAMA. 



    2. A que a conduta seja regulamentada por norma estadual (Resolução n.º 372/2018, do CONSEMA), tal disposição estabelece, tão somente, sanções cíveis e administrativas aplicáveis, não importando complementação às normas infralegais do CONAMA, e é destituída de efeitos penais. 



    3. Subsidiariamente a tipicidade formal, não basta à atividade ser potencialmente poluidora, tem de haver a efetiva prova da poluição, consoante entendimento do STJ quanto à impossibilidade de presumir o dano quanto à suposta atividade poluidora, máxime se a pretensão é de criminalização de atividade econômica lícita, que é uma "oficina mecânica" de "prestação de serviços de reparo de veículos automotores". 



    4. Impositiva, portanto, a manutenção da rejeição da exordial acusatória. RECURSO DESPROVIDO.”



    Os embargos declaração foram rejeitados (eDOC 89).



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 22, I, da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que “não há qualquer impedimento – legal ou constitucional – à utilização de normas estaduais e municipais para a complementação de tipos penais em branco” (eDOC 94, p. 5). 



    Nesse sentido, assevera que a norma penal em branco prevista no art. 60 da Lei 9605/1998 pode ser complementada por ato normativo emanado por ente federativo estadual, o que de fato ocorreu na situação em apreço. 



    Salienta, assim, que a conduta praticada pelo recorrido é típica, pugnando pelo provimento do recurso extraordinário, “para que seja afastada a absolvição do recorrido, condenando-o como incurso nas sanções do artigo 60, caput, da Lei n.º 9.605/98” (eDOC 94, p. 11). 



      É o relatório. Decido.



    A irresignação merece prosperar em parte. 



    Inicialmente, cumpre esclarecer que o Tribunal de origem, ancorado no entendimento de que o art. 60 da Lei 9.605/1998 não poderia ser complementado por norma de ente federativo estadual, manteve a decisão de rejeição da denúncia proferida em primeira instância, tendo em vista a atipicidade da conduta supostamente praticada pelo ora recorrido, nos seguintes termos (eDOC 73, p. 1-3):



    A conduta atribuída ao réu é penalmente atípica. 



    De início, destaco que o art. 60 da Lei n.º 9.605/98 é considerado norma penal em branco por não especificar as atividades ou serviços potencialmente poluidores, sendo complementado pelas normas regulamentares expedidas pelo CONAMA - Conselho Nacional do Meio Ambiente, cuja atividade regulamentadora está prevista nos artigos 8º, inciso I, da Lei n.º 6.938/81 e 7º, inciso I, do Decreto nº 99.274/90, o qual é quem estabelece as diretrizes e indica as atividades potencialmente poluidoras aos demais integrantes do Sistema Nacional do Meio Ambiente, inclusive em relação aos órgãos estaduais e municipais:



    (...)



    No caso em apreço, o Ministério Público embasou a acusação no art. 60 da Lei n.° 9.605/98, complementado pela Resolução n.° 372/2018 do Conselho Estadual do Meio Ambiente — CONSEMA. 



    Todavia, a atribuição dos órgãos ambientais dos estados e municípios está delineada pelo art. 2º da Resolução n.º 237/97 do CONAMA, qual seja, a concessão de licenciamento ambiental para “a localização, construção, instalação, ampliação, modificação e operação de empreendimentos e atividades utilizadoras de recursos ambientais consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras, bem como os empreendimentos capazes, sob qualquer forma, de causar degradação ambiental”, sem prejuízo de outras licenças legalmente exigíveis, estando sujeitos ao licenciamento ambiental, nos termos do seu § 1º, “os empreendimentos e as atividades relacionadas no Anexo 1, parte integrante desta Resolução”. 



    Cabe, ainda, aos órgãos ambientais estaduais e municipais definir os critérios de exigibilidade, o detalhamento e a complementação do Anexo 1, considerando as especificidades, os riscos ambientais, o porte e outras características locais do empreendimento ou atividade.



    Tal complementação, contudo, não pode ser considerada para fins de direito ambiental penal, pois os conselhos dos estados e municípios não possuem competência para regulamentar as leis penais. 



    A atividade exercida pelo acusado, nos termos da denúncia, consistente em oficina mecânica de reparos de veículo automotores, não está prevista no Anexo 1 da Resolução n.º 237/97, nem mesmo de forma genérica, de molde a propiciar eventual complementação pelo estado ou município, já que daquela não poderiam desbordar, sendo este o entendimento firmado por esta TRCrim (ver precedentes 71009082827, j. em 17/02/2020, 71008320129, julgado em 25/03/2019, 71004130811, j. em 29/04/2013, e 71004146007, j. em 25/02/2013). 



    Em suma, a conduta atribuída ao recorrido é atípica por não estar prevista como atividade potencialmente poluidora perante o órgão competente, sendo impositiva a manutenção da decisão que rejeitou a exordial acusatória. 



    Cabe considerar, por fim, que não basta que a atividade dependa de licenciamento, impondo-se, ainda, seja reconhecida como potencialmente poluidora, ou seja, que haja a concomitância dos dois requisitos estabelecidos pelo art. 60 da Lei n.º 9.605/98, o que não se verifica no presente caso. 



    A despeito disso, subsidiariamente, adoto a tese de que não basta a atividade ser potencialmente poluidora, tem de ter a efetiva prova da poluição, entendimento do STJ quanto à impossibilidade de presumir o dano quanto à suposta atividade poluidora, consoante segue:



    (...)



    Assim, impõe-se a manutenção da rejeição da denúncia.”



    Ocorre que, recentemente, o Plenário deste Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE-AgR 1.505.935/RS, redator p/ acórdão Ministro Alexandre de Moraes, DJe 14.03.2025, assentou a possibilidade do art. 60 da Lei 9.605/1998 ser complementado por norma editada por órgão ambiental estadual. Confira-se:



    “Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ART. 60 DA LEI DE 9.605/1998. NORMA PENAL EM BRANCO. COMPLEMENTO POR NORMA ESTADUAL. POSSIBILIDADE. APLICABILIDADE DO TEMA 1246 DA REPERCUSSÃO GERAL. ART. 23 E 24 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. COMPETÊNCIA COMUM DOS ENTES FEDERATIVOS DE PROTEGER O MEIO AMBIENTE E COMBATER A POLUIÇÃO EM QUALQUER DE SUAS FORMAS. EXERCÍCIO DA COMPETÊNCIA LEGISLATIVA SUPLEMENTAR DOS ESTADOS. RECURSO PROVIDO. 



    I - CASO EM EXAME 



    1. Recurso Extraordinário com Agravo interposto pelo Ministério Público contra acórdão proferido pelo Turma Recursal Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, que manteve a sentença absolutória, proferida com amparo no art. 386, III, do Código de Processo Penal, e reconheceu a impossibilidade de complementação do art. 60 da Lei 9.605/1998 por norma editada por órgão ambiental estadual. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. Regulamentação do art. 60 da Lei 9.605/1998 por norma editada por órgão ambiental estadual. 



    3. Aplicabilidade do Tema 1246 da repercussão geral desta CORTE - O art. 268 do Código Penal veicula norma penal em branco que pode ser complementada por atos normativos infralegais editados pelos entes federados (União, Estados, Distrito Federal e Municípios), respeitadas as respectivas esferas de atuação, sem que isso implique ofensa à competência privativa da União para legislar sobre direito penal (CF, art. 22, I) - à hipótese dos autos. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. A Constituição Federal de 1988 consagrou como obrigação do Poder Público a defesa, preservação e garantia de efetividade do direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, suscitando a utilização de todos os meios legislativos, administrativos e judiciais necessários à sua efetiva proteção. 



    5. A competência da União para a edição de normas gerais sobre a proteção do meio ambiente não exclui aquelas outras conferidas aos Estados-membros para editar normas específicas que atendam às peculiaridades regionais, de modo que o exercício regular da primeira não pode ser instrumentalizado com o intuito de esvaziar, em absoluto, a competência regional suplementar. 



    6. O art. 60 da Lei 9.605/1998 é norma penal em branco cujo complemento não se restringe a instrumentos normativos editados por órgão ambiental da União, considerando a competência administrativa comum de todos os Entes Federativos para proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas, nos termos do art. 23 Constituição Federal. 



    7. A edição de ato normativo estadual, que estabelece hipótese de licenciamento ambiental de acordo com especificidades regionais, não cria novo tipo penal e pode servir como complemento ao art. 60 da Lei 9.605/1998. Aplicação da tese firmada no julgamento do Tema 1246 da repercussão geral desta CORTE. 



    8. Em matéria de proteção ao meio ambiente, a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL admite que a legislação dos demais entes federativos seja mais restritiva do que aquela editada pela União, veiculadora de normas gerais. Afastar a tipicidade da conduta nos termos decididos pelas instâncias ordinárias evidencia prejuízo à proteção ambiental e vulnera os princípios da precaução, da prevenção e da proibição da proteção deficiente, a caracterizar, assim, ofensa ao art. 225 da Constituição Federal. 



    IV. DISPOSITIVO 



    9. Agravo regimental provido para, desde logo, DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso Extraordinário.” (ARE 1505962 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe 14-03-2025)



    O acórdão recorrido, portanto, ao manter a decisão de primeira instância que rejeitou a denúncia por atipicidade da conduta, encontra-se em divergência com entendimento firmado pelo Plenário do STF. 



    Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 2º, RISTF, para reformar o acórdão recorrido e afastar a atipicidade da conduta por possibilidade de complementação da norma penal por regramentos estatuais ou municipais, determinando o retorno dos autos ao juízo de primeira instância, a fim de que reanalise o recebimento da denúncia pela prática do delito previsto no art. 60 da Lei 9.605/1998, a partir do fixado pelo STF no julgamento do ARE AgR 1505962/RS. 



    Intime-se.



    Brasília, 30 de junho de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente